Tribunal: STF
Processo: ARE 1554935
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS POR DIRETORES ESTATUTÁRIOS NÃO EMPREGADOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CABIMENTO. VERBA CARACTERIZADA COMO REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES REGIONAIS E STJ (RESP Nº 1.182.060/SC). APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros em favor dos diretores e administradores estatutários.



    2. Afasto a tese de ter havido cerceamento de defesa, na medida em que cabe ao magistrado analisar a suficiência da prova produzida e a necessidade das mesmas, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.



    3 A participação nos lucros ou resultados da empresa consiste em um direito social dos trabalhadores, previsto no artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal. Referida verba é definida por meio de convenções ou acordos coletivos (artigo 621 da CLT) e, atualmente, encontra-se regulamentada especificamente pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.101/2000, sendo que o art. 28, § 9º, “j”, da Lei nº 8.212/91 prevê que a participação nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário de contribuição, quando paga ou creditada de acordo com lei específica.



    4. O pagamento da participação nos lucros e resultados da empresa, feita aos diretores, é regulado pela Lei nº 6.404/76, e não pela Lei nº 10.101/00, que se limita ao pagamento dessas verbas aos empregados, conforme visto acima. Esta última lei é que tem por base o disposto no artigo 7º, XI, da CRFB/88, inaplicável aos diretores por não serem empregados. Também a norma do artigo 28, § 9º, "j", da Lei nº 8.212/91, refere-se ao salário de contribuição dos empregados, expressamente afastando a disposição quando se estiver tratando de diretores.



    5. Outrossim, a participação nos lucros e resultados só possui esta natureza jurídica quando observadas todas as condições exigidas pela Lei nº 10.101/00, de forma que não há razão para se considerar que a natureza jurídica dos pagamentos efetuados não se desnatura apenas pela inobservância de tais requisitos.



    6. Por conseguinte, a verba paga pelo empregador a seus diretores não empregados não se caracteriza como participação nos lucros e resultados, mas sim como remuneração, que tem um conceito residual no art. 28, I, da Lei nº 8.212/91, com incidência de todas as contribuições previdenciárias aplicáveis aos salários de contribuição. Precedentes das Cortes Regionais.



    7. Recentemente, a 1ª Turma do STJ finalizou o julgamento do REsp nº 1.182.060/SC e firmou o entendimento de ser válida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores/pagamentos realizados a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos denominados diretores estatutários. Entendeu o Ministro Relator Sérgio Kukina, que os diretores estatutários se enquadram como contribuintes individuais e, portanto, há respaldo para tal incidência (PLR) no artigo 28, III, da Lei nº 8.212/1991.



    8. Nesses termos, conforme assentado, os diretores estatutários não se incluem no conceito de empregado na forma da Lei nº 10.101/2000, que restringe, de forma expressa, o pagamento da participação de lucros e resultados aos empregados que possuem vínculo empregatício. Assim, não sendo os diretores estatutários empregados na acepção da referida lei, não pode ser dada interpretação extensiva ao conceito de “empregado” utilizado pela norma jurídica.



    9. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o valor originalmente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os respectivos limites estabelecidos no §3º do referido dispositivo legal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 7º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente